Tribunal: TJES
Processo: 5004361-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDIFÍCIO EDILÍCIO PELA CONSTRUTORA. REPAROS NECESSÁRIOS DOS VÍCIOS APONTADOS NO IMÓVEL. LAUDO PROFISSIONAL CONCLUSIVO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DAS OBRAS. DECISÃO MANTIDA.

1.

Se as provas juntadas aos autos, inclusive o laudo
elaborado por profissional de engenharia
demonstram que os
danos

no imóvel se deram por causa de defeitos
estruturais

do
edifício
,
deve ser mantida a decisão liminar que deferiu a realização dos reparos.

2.

A imprescindibilidade das obras de reparo
mostra-se

em razão dos
problemas estruturais que colocam em risco a vida dos condôminos e transeuntes.

3.

A reversibilidade da demanda mostra-se na medida em que,
se ao final da demanda
as agravantes
reputarem-se vencedoras, poderão ser indenizadas pela quantia despendida
com a reforma.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004361-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
INTERESSADO: CONDOMINIO DO VILLAGGIO CAMPO GRANDE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
4361-10
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO VILLAGGIO CAMPO GRANDE

RELATORA:
DES.
ª CONV.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Emi
nen
tes pares,
conforme exposto no relatório,

cuida-se
de

agravo
de instrumento

interpost
o
pelo
LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
E OUTRO
,
eis que irresignad
as
com a decisão

que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para que sejam procedidos os reparos no condomínio recorrido conforme laudo de anomalia
s
críticas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, entendo por negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão primeva.

Trata-se, na origem, de ação promovida pelo condomínio edilício Villaggio Campo Grande Residence, sito na Rua Waldemar Siepierski, 40833, Rio Branco, Cariacica/ES, composto por 04 (quatro) torres, 01 (uma) com 14 (quatorze) pavimentos, sendo 12 (doze) pavimentos tipo, 01 (um) pavimento pilotis com bicicletário, vagas de garagem e vestiário dos funcionários e 01 (um) pavimento térreo com hall de entrada. As demais edificações possuem 12 (doze) pavimentos cada, sendo 11 (onze) pavimentos tipo e 01 (um) pavimento térreo, ademais o condomínio possui 01 (um) pavimento subsolo com vagas de garagem, 01 (um) pavimento pilotis com vagas de garagem e 01 (um) pavimento térreo com vagas de garagem e área de lazer que conta com sauna, quadra poliesportiva, 03 (três) churrasqueiras, salão de festas, salão de jogos, espaço fitness, quadra de bocha, área descoberta e piscinas adulto e infantil.

O d. Juízo
a quo
deferiu a realização de “
obras de reparo constantes nos itens 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06 do laudo de anomalias críticas (id 10429146)
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
.
”

Analisando o laudo de anomalias citado (ID
10429146
),
e os itens deferidos pelo Juízo como necessários, observo que tratam de itens afetos
à
estrutura da edificação, como: desaprumos de pilares, trincas e infiltrações
em paredes.

Nas considerações finais do referido laudo, o engenheiro avaliador concluiu pela imprescindibilidade da realização das obras, visto o risco à vida dos condôminos e transeuntes, veja:

[...]

Frisamos veementemente que os desaprumos dos pilares do subsolo e térreo, bem como, as trincas e infiltrações nas juntas de dilatação e os desaprumos da estrutura do telhado do salão de festas
devem ser executados urgentemente, de modo a preservar as vidas dos condôminos, visitantes e prestadores de serviço.

De mesma forma, as fissuras, infiltrações e pintura desprendendo nas fachadas e as infiltrações nos apartamentos e as trincas nas paredes dos banheiros da área de lazer também devem ser executadas urgentemente para que não prejudicam a salubridade dos apartamentos.

Salientamos que todos os vícios construtivos indicados neste laudo técnico, devem ser sanados para que não sejam comprometidas a habitabilidade, a solidez e a segurança da edificação

Logo, considerando as alegações e provas constantes dos autos, não assiste razão às agravantes, visto o risco à vida, direito inviolável nos termos do
caput
, do artigo 5º da Constituição Federal,
que impera
in casu.

Sobre a tutela de urgência, dispõe o art. 300 do CPC, “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

Logo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, é cabível se o julgador entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

Quanto a alegação das agravantes de decurso do prazo para o agravado pleitear as reparações, d
e
nota-se dos autos que as mesmas foram notificadas acerca dos problemas e vícios,
inclusive, as partes fizeram várias tratativas para acordo.

Logo, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor do recorrido, em razão do perigo diário que os vícios
na construção
trazem à vida dos condôminos, em
detrimento
d
as despesas
com os reparos pelas agravantes que, se ao final da demanda reputarem-se vencedoras, poderão ser indenizadas pela quantia despendida, não havendo que se falar, portanto, em irreversibilidade da demanda.

Sobretudo, porque é cedido que as construtoras dispõe de equipes técnicas especializadas para a realização de reparos dos defeitos que se apresentam em imóveis entregues.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão
liminar

de
primeira instância

que deferiu a realização das
obras de reparo constantes nos itens 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06 do laudo de anomalias críticas (
ID
10429146
dos autos principais
), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDIFÍCIO EDILÍCIO PELA CONSTRUTORA. REPAROS NECESSÁRIOS DOS VÍCIOS APONTADOS NO IMÓVEL. LAUDO PROFISSIONAL CONCLUSIVO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DAS OBRAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se as provas juntadas aos autos, inclusive o laudo
elaborado por profissional de engenharia
demonstram que os
danos

no imóvel se deram por causa de defeitos
estruturais

do
edifício
,
deve ser mantida a decisão liminar que deferiu a realização dos reparos.

2.

A imprescindibilidade das obras de reparo
mostra-se

em razão dos
problemas estruturais que colocam em risco a vida dos condôminos e transeuntes.

3.

A reversibilidade da demanda mostra-se na medida em que,
se ao final da demanda
as agravantes
reputarem-se vencedoras, poderão ser indenizadas pela quantia despendida
com a reforma.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, ___/___/_____ PRESIDENTE RELATORA